Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Embriaguez ao volante. Confissão espontânea. Multirreincidência. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que a reincidência prepondera e justifica o aumento da pena em 1/6.
2 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3 - Apelação provida em parte.